Tribunal: TJSP
Processo: 1001396-90.2023.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Ação monitória fundada em cheque. Oposição de embargos. Compra e venda de produtos. Cerceamento de defesa não caracterizado. Contexto dos autos hábil a demonstrar a entrega do produto. Exigibilidade do valor correspondente. Ausência de excesso de execução. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.